Tribunal: TJSP
Processo: 1139106-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO DE AÇÕES. ATRASO DO VOO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO. Situação em que foram promovidas quatro ações, envolvendo o mesmo voo. Prevenção reconhecida com harmonização do julgamento dos recursos. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO DE AÇÕES. ATRASO DO VOO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO. Situação em que foram promovidas quatro ações, envolvendo o mesmo voo. Prevenção reconhecida com harmonização do julgamento dos recursos. A decisão de primeiro grau neste processo acolheu o pedido e fixou a indenização dos danos morais no valor de R$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e três reais). A situação envolveu um atraso de voo de aproximadamente 07 horas, na viagem entre São Paulo e Tel Aviv, com conexão em Istambul. Recursos das partes. Primeiro, modifica-se o termo inicial dos juros de mora. Relação contratual. Termo inicial dos juros do mora fixado, a partir da citação. E segundo, mantém-se a indenização dos danos morais, porém com redução do seu valor. Autora que demonstrou, na sua situação concreta (distinta das demais pessoas envolvidas no mesmo voo), até pela sua simplicidade, causou transtornos, aborrecimentos e dissabores. Prova do dano moral. Todavia, apesar do impacto negativo que o evento danoso causou, o valor fixado não está ajustado à situação narrada. Valor da indenização reduzido de R$ 19.530,00 (dezenove e quinhentos e trinta reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro admitido por esta Turma julgadora como resultado da incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da Turma julgadora em situações similares sem descrições de particularidades.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.